Tribunal: TJES
Processo: 5001376-68.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão julgador: ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela Provisória de Urgência
Data de julgamento: 2022-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001376-68.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: DM - COMERCIO DE VEICULOS LTDA - ME
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - ANSELMO LAGHI LARANJA - Relator / 030 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Cível

G
abinete do Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy

Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5001376-68.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: DM - COMERCIO DE VEICULOS LTDA - ME
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO, DELEGADO DE POLÍCIA DA DELEGACIA DE FURTOS E ROUBOS DE VITÓRIA
Advogados do(a) AGRAVANTE: SAVIO GRACELLI - ES6288, NAYARA GRACELLI FLEISCHMANN - ES16784, VINICIUS GRACELLI - ES19773

RELATÓRIO

Cuidam os autos de agravo de instrumento interposto por
DM COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA ME
contra a r. decisão (ID 2177365) proferida pelo magistrado da douto magistrado da 5ª Vara da Fazenda Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES que, nos autos do mandado de segurança impetrado pelo recorrente em razão de suposto ato coator praticado pelo Delegado de Polícia da Delegacia de Furtos e Roubos de Veículos de Vitória, indeferiu o pedido liminar.

Em suas razões recursais o agravante aduz em suma, que:
(1)
“
O Mandado de Segurança visa cessar ato lesivo praticado por autoridade coatora que, sem competência para tal, decidiu sobre a propriedade de um bem registrado em nome da Agravante, que foi adquirido em 01 de abril de 2019, conforme consta do dossiê consolidado do próprio veículo de fl. 10” (fl. 03)
;
(2)

“O grande ato lesivo praticado pela Autoridade foi decidir que um veículo que estava em posse de seu legal proprietário fosse entregue a um terceiro, apenas pelo fato de o mesmo alegar que comprou o automóvel de uma terceira pessoa, sem ter qualquer contrato com a Agravante” (fl. 03);

(3)
“A propriedade do bem é da Agravante, sendo esta uma questão indiscutível, visto que ela adquiriu o veículo objeto da presente lide, de forma onerosa, em 01 de abril de 2019, da empresa Central de Veículos Ltda ME, conforme consta do dossiê consolidado, anexo aos autos, f. 10, não tendo realizado qualquer negociação comercial com o Sr. Damon
(fl. 04);
(4)
“É cristalina a má-fé de quem adquire veículo de pessoa que não é proprietária e, desonestamente, prejudica terceiro com suas atitudes.
” (fl. 05);
(5)

“o Sr. Damon não era o real proprietário, ou sequer possuidor, do veículo objeto desta demanda, sendo certo que jamais comprovou que realizou qualquer forma de transação com a Agravante, o que só comprova, de forma cabal, que o mesmo não tem qualquer direito de estar de posse do automóvel.” (fl. 06);
(06)
“Ressalta-se, também, que além de proprietária do veículo, a Agravante também era a real possuidora do mesmo, antes dele ser entregue, de forma injusta, ao Sr. Damon.” (fl. 06).

Requer, “
seja conhecido, e no mérito dado provimento ao presente Agravo de Instrumento, para reformar a r. decisão de fls. 38/40, exarada pelo Douto Juiz de Direito da 5ª da Fazenda Pública Estadual de Vitória ES, no processo nº 0006598- 31.2021.8.08.0035, para que seja procedida a inclusão de restrições de transferência e de circulação do automóvel Chevrolet Spin, 2017/2017, cor branca, placa PPQ8J80, com expedição de mandado de busca e apreensão do veículo, bem como seja procedida a devida devolução do bem ao responsável legal da agravante”.

Contrarrazões apresentadas pelo agravado no evento nº 2385301, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça acostado ao evento nº 2779179, consignando a desnecessidade de intervenção do
parquet
na demanda.

É o relatório.

Solicito dia para julgamento na forma do artigo 1.020 do Código de Processo Civil
[1]
.

Desembargador Substituto
ANSELMO LAGHI LARANJA

Relator

[1]
Art. 1.020. O relator solicitará dia para julgamento em prazo não superior a 1 (um) mês da intimação do agravado.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001376-68.2022.8.08.0000

RELATOR : DES. SUBST. ANSELMO LAGHI LARANJA

VOTO VISTA : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : DM - COMERCIO DE VEICULOS LTDA

ADVOGADO : SAVIO GRACELLI - OAB ES6288

RECORRIDO : ESTADO DO ESPIRITO SANTO

DELEGADO DE POLÍCIA DA DELEGACIA DE FURTOS E ROUBOS
DE VITÓRIA

MAGISTRADO : UBIRAJARA PAIXÃO PINHEIRO

VOTO VISTA

Pedi vista dos autos para melhor apreciar a controvérsia tratada no recurso, após ouvir atentamente o brilhante voto do e. Relator Des. Substituto Anselmo Laghi Laranja.

Apenas relembro que se trata da continuação de julgamento do Agravo de Instrumento interposto pela empresa DM - COMERCIO DE VEICULOS LTDA em face da r. decisão interlocutória de 1º grau que indeferiu a medida liminar formulada no Mandado de Segurança impetrado pela mesma em face de ato indigitado coator praticado pelo Ilmo. Sr. Delegado de Polícia da Delegacia de Furtos e Roubos de Vitória, consistente na entrega de veículo de sua propriedade, com restrição de furto, em favor do Sr. Damon, nos autos de Inquérito Policial.

Em sessão pretérita, o preclaro Relator, em voto habitualmente elucidativo, negou provimento ao Agravo de Instrumento, para manter a r. decisão agravada, considerando a inexistência de probabilidade do direito alegado pela Impetrante.

Destacou, pois, que,
verbis: “ante a inexistência de informação ou elementos que evidenciem o desfazimento do negócio celebrado entre o Sr. Fabiano Mendonça e o Sr. Damon Almeida, verifica-se que este último aparentemente vinha exercendo a posse legítima do bem. Portanto, pelo que até então havia sido apurado, a Autoridade Policial optou a devolução do bem ao Sr. Damon Almeida, pois
em que pese a existência de relações jurídicas litigiosas, a serem resolvidas nas vias pertinentes, este detinha a posse do veículo, que foi subtraída pelo Sr. Fabiano
.”
– [grifos não originais]

Além disso, ressaltou:
“Vale destacar que o registro do veículo em nome da agravante no DETRAN/ES, embora gere a presunção de propriedade, tal presunção é relativa e não impede o exercício da posse pelo Sr. Damon, devendo
a discussão a respeito da legitimidade ou não do jus possessionis ser efetivada na via própria, mediante dilação probatória não compatível com o manejo de mandado de segurança.
”
– [grifos não originais]

E, após analisar detidamente o recurso, acompanho integralmente o voto do e. Relator.

De fato, considerando os limites de cognição inerentes a recurso interposto em face de decisão liminar em Mandado de Segurança e, ainda, do próprio
writ,
a controvérsia acerca da real situação possessória relativa ao veículo deve ser analisada em demanda própria, inexistindo, a princípio, irregularidade no ato praticado pela autoridade apontada como coatora. Em sede de mandado de segurança a prova deve ser pré constituída e qualquer dilação probatória deve ser examinada em demanda própria, não em mandado de segurança.

Assim,
acompanho
o relator.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de agravo de instrumento interposto por
DM COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA ME
contra a r. decisão (ID 2177365) proferida pelo magistrado da douto magistrado da 5ª Vara da Fazenda Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES que, nos autos do mandado de segurança impetrado pelo recorrente em razão de suposto ato coator praticado pelo Delegado de Polícia da Delegacia de Furtos e Roubos de Veículos de Vitória, indeferiu o pedido liminar.

Em suas razões recursais o agravante aduz em suma, que:
(1)
“
O Mandado de Segurança visa cessar ato lesivo praticado por autoridade coatora que, sem competência para tal, decidiu sobre a propriedade de um bem registrado em nome da Agravante, que foi adquirido em 01 de abril de 2019, conforme consta do dossiê consolidado do próprio veículo de fl. 10” (fl. 03)
;
(2)

“O grande ato lesivo praticado pela Autoridade foi decidir que um veículo que estava em posse de seu legal proprietário fosse entregue a um terceiro, apenas pelo fato de o mesmo alegar que comprou o automóvel de uma terceira pessoa, sem ter qualquer contrato com a Agravante” (fl. 03);

(3)
“A propriedade do bem é da Agravante, sendo esta uma questão indiscutível, visto que ela adquiriu o veículo objeto da presente lide, de forma onerosa, em 01 de abril de 2019, da empresa Central de Veículos Ltda ME, conforme consta do dossiê consolidado, anexo aos autos, f. 10, não tendo realizado qualquer negociação comercial com o Sr. Damon
(fl. 04);
(4)
“É cristalina a má-fé de quem adquire veículo de pessoa que não é proprietária e, desonestamente, prejudica terceiro com suas atitudes.
” (fl. 05);
(5)

“o Sr. Damon não era o real proprietário, ou sequer possuidor, do veículo objeto desta demanda, sendo certo que jamais comprovou que realizou qualquer forma de transação com a Agravante, o que só comprova, de forma cabal, que o mesmo não tem qualquer direito de estar de posse do automóvel.” (fl. 06);
(06)
“Ressalta-se, também, que além de proprietária do veículo, a Agravante também era a real possuidora do mesmo, antes dele ser entregue, de forma injusta, ao Sr. Damon.” (fl. 06).

Em breve histórico,
DM COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA ME
impetrou, na origem, mandado de segurança com pedido de tutela provisória de urgência, apontando como autoridade coatora o Delegado de Polícia Civil da Delegacia de Furtos e Roubos de Vitória-ES, narrando que atua no ramo de revenda de veículos e, em janeiro de 2021, ao realizar vistoria de rotina de seus veículos, identificou uma restrição de furto no automóvel Chevrolet Spin, placa PPQ8J80.

Sustenta que diante de tal situação, procurou a autoridade indigitada coatora para comunicar o fato e, tendo em vista a necessidade de realização de perícia no veículo, entregou o bem ao Delegado.

Afirma que, não obstante fosse proprietária registral do bem, o Delegado de Polícia Civil decidiu sobre a posse do veículo e o entregou ao SR. Damon de Valpen Almeida, que teria adquirido o bem de uma terceira pessoa (Fabiano Fonseca), ante a ocorrência de desentendimento comercial entre estes últimos.

Ao analisar o pleito antecipatório, o magistrado de primeiro grau indeferiu a medida, pautando-se, em síntese, nos seguintes fundamentos:
a)

“em especial ao que interessa ao presente feito, chama a atenção o poder de apreensão do delegado de polícia. Trata-se de providência inserida no plexo de atos que podem ser concretizados sponte sue pela autoridade de Polícia Judiciária, independentemente de autorização judicial anterior”
b)

“os bens úteis e pertinentes apreendidos no curso do inquérito policial podem servir também para restituição aos seus proprietários e possuidores, satisfazendo assim o interesse legítimo da vítima, conforme faculta o art. 119, in fine, do CPP
”;
d)

“No presente caso, ao que parece, o automóvel em questão foi objeto de furto ocorrido no dia 02.01.2021, relatado pela vítima o Sr. Damon de Valpen Almeida, conforme infere-se do Boletim Unificado de fls. 35. E, segundo consta no referido inquérito policial, a autoridade dita coatora, procedeu a entrega do veículo em questão ao noticiante, por entender ser este o possuidor de boa-fé (doc. de fl. 36)”
;
e)
não há, portanto, direito líquido e certo a ser amparado pela impetração.

Isto posto, analisando detidamente os autos, especialmente a documentação a eles incorporada pela autoridade indigitada coatora, tenho que não assiste razão à recorrente, eis que ausente a probabilidade de seu direito, mostrando-se escorreito o indeferimento da tutela provisória na origem, conforme passo a aduzir.

Verifica-se dos Termos de Declaração apresentados pela Autoridade Policial que o veículo foi adquirido da agravante pelo Sr. Fabiano Fonseca Furtado Mendonça, em
29/07/2019
, pelo valor de R$ 45.000,00, a serem pagos da seguinte forma: a) uma entrada no valor de R$ 15.000,00 e seis parcelas de R$ 5.000,00, com vencimento no dia 29 de cada mês (ID 2385304). Nada obstante a compra do veículo, não foi realizada a transferência perante o DETRAN/ES, permanecendo o mesmo registrado em nome da agravante.

Posteriormente, em
31/10/2019
, o Sr. Fabiano Fonseca Furtado Mendonça celebrou negócio jurídico de aquisição de um fundo de comércio de propriedade do Sr. Damon De Valpen Almeida, por R$ 160.000,00 tendo oferecido o veículo (ainda não quitado) a título de dação em pagamento, para adimplir a entrada, no valor de R$ 50.000,00 (ID 2385307), sendo o restante do débito adimplido em 20 (vinte) parcelas de R$ 5.000,00.

Em função do não adimplemento das parcelas referentes à aquisição do veículo pelo Sr. Fabiano Mendonça, a agravante o procurou e estes teriam ajustado a devolução do veículo, que já se encontrava de posse do Sr. Damon Almeida, ante a celebração do negócio alusivo à compra do fundo de comércio.

Verifica-se que houve desentendimento no cumprimento do negócio relativo à aquisição do fundo de comércio pelo Sr. Fabiano Mendonça, que alega ter desistido da compra quando teve ciência de que o contrato de aluguel do imóvel não seria renovado. Por outro lado, o Sr. Damon Valpen Almeida alega que o Sr. Fabiano não teria adimplido as parcelas relativas à aquisição da loja. Nada obstante, não há notícia sobre o distrato ou resolução do contrato.

Quanto ao retorno do veículo à posse da agravante, há divergência de informações prestadas pelos envolvidos.

O Sr. Fabiano Mendonça alega, em síntese, que deliberou junto ao Sr. Damon a devolução do veículo à agravante, pois teria desfeito o negócio de compra e venda, e que posteriormente tentariam composição amigável em relação à aquisição do fundo de comércio.

O Sr. Damon, a seu turno, alega que Fabiano o abordou em frente a sua residência e solicitou a chave do veículo informando que o levaria à inspeção para efetivar a transferência perante o DETRAN/ES. Contudo, houve desentendimento após a condução do veículo ao despachante e o Sr. Fabiano teria subtraído a chave da ignição. Com isso, o Sr. Damon solicitou a sua filha que trouxesse a chave reserva do veículo para que pudesse conduzi-lo a sua residência. Informa que, no mesmo dia, teria estacionado o veículo em frente a sua residência e, horas depois, notou a ausência do carro, que teria sido subtraído pelo Sr. Fabiano.

Nada obstante a divergência de informações, verifica-se que os fatos acima narrados ocorreram em 12/01/2021 e há nos autos documento atestando a devolução do veículo pelo Sr. Fabiano Mendonça à agravante em 13/01/2021 (fl. 03 do ID 2385304).

Com isso, ante a inexistência de informação ou elementos que evidenciem o desfazimento do negócio celebrado entre o Sr. Fabiano Mendonça e o Sr. Damon Almeida, verifica-se que este último aparentemente vinha exercendo a posse legítima do bem. Portanto, pelo que até então havia sido apurado, a Autoridade Policial optou a devolução do bem ao Sr. Damon Almeida, pois em que pese a existência de relações jurídicas litigiosas, a serem resolvidas nas vias pertinentes, este detinha a posse do veículo, que foi subtraída pelo Sr. Fabiano.

Vale destacar que o registro do veículo em nome da agravante no DETRAN/ES, embora gere a presunção de propriedade, tal presunção é relativa e não impede o exercício da posse pelo Sr. Damon, devendo a discussão a respeito da legitimidade ou não do
jus possessionis
ser efetivada na via própria, mediante dilação probatória não compatível com o manejo de mandado de segurança. Neste sentido:

MANDADO DE SEGURANÇA. POSSE E DOMÍNIO DE IMÓVEL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. EXISTÊNCIA DE LITÍGIO JUDICIAL ANTERIOR. LITISPENDÊNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME DA APLICABILIDADE DO ART. 8º DA LEI 12.348/2010. EXTINÇÃO DO FEITO SEM EXAME DO MÉRITO. HISTÓRICO DA DEMANDA 1. Trata-se de Mandado de Segurança impetrado pelo Município de Limeira contra ato do Ministro de Estado do Orçamento, Planejamento e Gestão, consubstanciado em portaria que autorizou a cessão provisória de imóvel da União, de 7.700.400 m2, ao Incra para fins de implantação de projeto de reforma agrária. CONTROVÉRSIA FÁTICA 2. O impetrante não comprova, cabalmente, possuir direito oponível à aludida cessão. Suscita controvérsia sobre os limites, a posse e o domínio do imóvel, cujo deslinde reclama dilação probatória. Embora noticie que parte da área foi objeto de declaração de utilidade pública municipal em 1983, não apresenta título de propriedade, nem qualquer outro documento hábil a comprovar que foi efetivada a expropriação. Tampouco comprova que a área supostamente expropriada integra o objeto da cessão. Ao contrário, questiona os limites do imóvel, ao argumento de que a área indicada na portaria não corresponde à realidade. 3. A outra parte do imóvel, correspondente a 6.334.500 m2, o impetrante alega ter usucapido. Ocorre que, para verificar se a área era passível de usucapião e se houve posse mansa e pacífica durante o período legal exigido para a prescrição aquisitiva, também seria necessário dilação probatória. 4. E, considerando a vedação à aquisição de bens públicos por usucapião (arts. 183, § 3º, e 191, § 1º, da Constituição da República), seria possivelmente necessário averiguar se o imóvel estava ou não afetado à realização do serviço público que era prestado, matéria também fática e a ser levada em conta no exame de possível usucapião. REIVINDICATÓRIA ANTERIOR 5. As informações prestadas pela autoridade impetrada e a documentação por ela juntada dão conta de que a área em comento é palco de conflitos sociais, envolvendo integrantes do Movimento dos Trabalhadores Sem-Terra, e objeto de ações judiciais, entre as quais uma Reivindicatória ajuizada pela União, na qual foi concedida antecipação de tutela para imiti-la na posse do imóvel. 6. A Ação Reivindicatória 2008.61.09.010638-6 foi ajuizada em 5/11/2008 e, assim, já induzia litispendência em relação à discussão sobre a propriedade do imóvel quando o Mandado de Segurança foi distribuído no STJ em 16/12/2008. A ação atualmente tem o número 0010638-98.2008.4.03.6109 e ainda está tramitando, agora na 1ª Vara Federal de Limeira, nem sequer tendo recebido sentença. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA 7.
"O mandado de segurança não se presta para discutir matéria que constitua o mérito de uma outra ação judicial nem para discutir questões que demandam dilação probatória."
(RMS 3.335/SP, Rel. Ministro Cesar Asfor Rocha, Primeira Turma, DJ 20/2/1995) . IMPOSSIBILIDADE DE DECISÃO SOBRE A APLICABILIDADE DO ART. 8º DA LEI 12.348/2010 8. A necessidade de dilação probatória, inclusive para estabelecer se a propriedade se enquadrava ou não como imóvel não operacional da antiga Rede Ferroviária Federal, impossibilita decisão sobre se seria aplicável ou não ao caso o art. 8º da Lei 12.348/2010, que determina que "ficam convalidadas as desapropriações sobre imóveis não operacionais da extinta RFFSA realizadas por outros entes da Federação, desde que o apossamento ou a imissão na posse tenham ocorrido antes de 22 de janeiro de 2007". CONCLUSÃO 9. Mandado de Segurança extinto sem resolução do mérito, cassada a liminar antes concedida e prejudicado o Agravo Regimental da União, com remessa das partes às vias ordinárias, em especial aos autos da Ação Reivindicatória em curso. (MS n. 14.047/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 27/9/2017, DJe de 6/2/2019.)

Com isso, ante o descabimento do próprio
writ
, não se vislumbra a probabilidade do direito autoral na demanda originária, o que impede a concessão da tutela provisória pretendida.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – ATO DA AUTORIDADE POLICIAL – ENTREGA DO BEM AO POSSUIDOR LEGÍTIMO – DISCUSSÃO ACERCA DA PROPRIEDADE E POSSE QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA – AUSENTE A PROBABILIDADE DO DIREITO AUTORAL – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Nada obstante a divergência de informações, verifica-se que os fatos acima narrados ocorreram em 12/01/2021 e há nos autos documento atestando a devolução do veículo pelo Sr. Fabiano Mendonça à agravante em 13/01/2021 (fl. 03 do ID 2385304).
2.
Com isso, ante a inexistência de informação ou elementos que evidenciem o desfazimento do negócio celebrado entre o Sr. Fabiano Mendonça e o Sr. Damon Almeida, verifica-se que este último aparentemente vinha exercendo a posse legítima do bem. Portanto, pelo que até então havia sido apurado, a Autoridade Policial optou a devolução do bem ao Sr. Damon Almeida, pois em que pese a existência de relações jurídicas litigiosas, a serem resolvidas nas vias pertinentes, este detinha a posse do veículo, que foi subtraída pelo Sr. Fabiano.
3.
Vale destacar que o registro do veículo em nome da agravante no DETRAN/ES, embora gere a presunção de propriedade, tal presunção é relativa e não impede o exercício da posse pelo Sr. Damon, devendo a discussão a respeito da legitimidade ou não do jus possessionis ser efetivada na via própria, mediante dilação probatória não compatível com o manejo de mandado de segurança.
4.
Com isso, ante o descabimento do próprio writ, não se vislumbra a probabilidade do direito autoral na demanda originária, o que impede a concessão da tutela provisória pretendida.
5.
Recurso conhecido e improvido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda a Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, CONHECER do agravo de instrumento e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.